Tribunal: TJDFT
Processo: 0736087-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736087-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO CARVALHO LIMA, DIEGO PEREIRA PITANGUY, HERCULANO ARAUJO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSAPHA MAGALHAES DANTAS, MARIA SILVA BENATTI, MARIA STELA LEITE BARBOSA, PATRICIA AKIKO SUDA, NADIA BOTELHO MATA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO LEANDRO CARVALHO LIMA e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 138034480, autos originários) proferida na ação de obrigação de não fazer proposta contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que os autores pretendem que o réu se abstenha de implantar na Casa 55 do Conjunto R da QE 20 do Guará I serviço de assistência social. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido. Afirmam os autores que não são contra a assistência social, mas buscam com a presente ação apenas o cumprimento da lei de ocupação e uso do solo, pois no entender deles como o imóvel citado se destina à residência, categoria unifamiliar, não poderia ter a destinação pretendida pelo réu. Verifica-se da petição inicial um esforço em tentar demonstrar a suposta violação à norma dos artigos 5o, § 1o, II e 6o da Lei Complementar no 948/2019, porém toda a narrativa argumentativa foi desenvolvida exclusivamente em interpretação estritamente literal e restritiva, o que sob a nossa ótica, salvo melhor juízo, não está correta. Não se pode interpretar a expressão residência unifamiliar à moradia exclusivamente de uma família, mesmo porque para a lei de uso do solo interessa a destinação do imóvel e não a natureza da relação havida entre as pessoas que ocupam esses imóveis e tampouco poderia ser diferente. Residência unifamiliar só pode ser entendida como uma única residência no mesmo lote e isso independe de quantas pessoas nele residam ou que constituam ou não uma família. Pode se exemplificar uma situação em que uma família numerosa construa em um mesmo lote várias residências, horizontal ou verticalmente, mas só residam no local membros de uma mesma família, evidentemente que não se poderia falar em residência unifamiliar, mas sim residências coletivas. Outra situação é quando pessoas distintas se reúnem para residir em uma mesma casa. Tornou-se comum, por exemplo, pessoas de classe média que não possuem condições financeiras de morarem em uma casa ampla em área nobre (Lago Sul, por exemplo) se reúnem, independentemente do vínculo que há entre elas, amizade ou não, para residirem juntas e dividirem as despesas; hipótese em que não se trata de residência coletiva, obviamente, mas sim de residência unifamiliar. Portanto, deveria ser indagado aos autores se esse mesmo imóvel fosse ocupado por pessoas de classe média, que se reuniram para dividir as despesas, se seria também entendido como violação à lei de uso do solo. A hipótese dos autos é exatamente essa, pois a finalidade da ação realizada pelo réu é de moradia para pessoas em situação de vulnerabilidade, porém o aluguem será pago por ele e não pelas pessoas que serão beneficiadas pela medida e isso não descaracteriza a natureza da ocupação, que continua sendo unifamiliar. A Constituição Federal estabelece no artigo 3a como objetivos fundamentais a erradicação da pobreza e marginalização, além da redução da desigualdade social, porém o Estado não cumpre esses objetivos e, neste caso, ainda que seja uma medida insuficiente para a solução desses problemas estruturais da sociedade, é algo direcionado a esses objetivos, portanto, aparentemente a pretensão dos autores se reveste de caráter de inconstitucionalidade. A sociedade é plural e há muita diversidade entre as pessoas, mas perante a lei somos iguais, portanto, as pessoas que serão beneficiadas pela ação do réu tem os mesmos direitos que os autores de residirem no refiro bairro e quadra e não podem ser excluídos apenas por estarem em situação de vulnerabilidade, ainda que a pretensão esteja revestida de argumento de mera intenção de cumprimento da lei. Assim, está evidenciado que o pedido não tem nenhuma plausibilidade jurídica, razão pela qual não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se.” Os agravantes-autores alegam que a r. decisão agravada é nula, por incompetência absoluta do Juízo a quo. Asseveram que o imóvel onde se pretende que funcione a casa de assistência social é destinado obrigatoriamente a uso residencial, na categoria de habitação unifamiliar, facultado o uso não residencial com atividade econômica realizada em âmbito doméstico, sem acesso independente. Argumentam que o risco de dano está comprovado, uma vez que a instalação e funcionamento da pretensa casa de assistência social em local não permitido coloca em risco a ordem urbanística do Distrito Federal, que será violada caso a tutela de urgência não seja deferida, porquanto a casa de assistência iniciará seu funcionamento, sendo muito mais difícil e custoso a posterior suspensão e retirada. Defendem que a probabilidade do direito está demonstrada, uma vez que a instalação da casa de assistência em área residencial viola de forma inequívoca a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal. Pugnam “pelo conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, em caráter liminar, para que seja reformada Decisão ID 138034480, determinando-se que o Distrito Federal se abstenha de implantar na casa 55 do conjunto R, da QE 20 do Guará I serviço de assistência social, até que seja julgado o mérito da presente lide, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo, bem como pela determinação de declínio da competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.” É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inicialmente, quanto à alegada incompetência da Vara de Fazenda Pública, vê-se que a matéria não foi analisada na r. decisão agravada, mas em r. pronunciamento judicial posterior (id. 139363350), que não é objeto deste agravo de instrumento. Assim, vedado examinar a questão, observados os estritos limites de cognição do presente recurso. Na lide em exame, ficou demonstrado que o Distrito Federal pretende instalar unidade para oferta de serviço de assistência social, denominado “atividades de assistência social prestada em residências coletivas e particulares”, na Casa 55 do Conjunto R da QE 20 do Guará-I/DF, o que, segundo os agravantes-autores, estaria em desconformidade com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a qual prevê a utilização dos imóveis da região apenas para uso residencial unifamiliar. Quanto ao controle judicial dos atos administrativos discricionários, é admitido, desde que limitado à análise da sua legalidade, na qual se inclui a apreciação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação. O imóvel em questão, descrito por Casa 55 do Conjunto “R” da QE 20, Guará I, situa-se em área de uso residencial, na categoria habitação unifamiliar, facultado o uso não residencial com atividade econômica realizada em âmbito doméstico, sem acesso independente, nos termos da Lei Complementar 948/19, em seu art. 5o, §1o, inc. II. Com respeitosa vênia ao entendimento exposto na r. decisão agravada, a destinação da unidade pretendida pelo DF, para oferta de serviço de assistência social, não se enquadra na destinação legal prevista para o local. Assim, está configurada a probabilidade do direito. O perigo de dano também está presente, ante a iminência de instalação de unidade para prestação de serviço de assistência social em localidade não destinada por lei para essa finalidade. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de implantar na Casa 55 do Conjunto R da QE 20 do Guará I/DF a unidade de serviço de assistência social, até julgamento de mérito deste recurso. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília - DF, 26 de outubro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora